Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta contra decisão que rejeitou queixa-crime pela suposta prática do delito de injúria (CP, art. 140).
1.2. O querelante narrou ter sido ofendido por expressões proferidas pelo querelado durante entrega de encomenda, a exemplo de: “vou te pegar”, “entregador de bosta”, “seu moleque, me dá essa merda aqui”.
1.3. A decisão de primeiro grau rejeitou a queixa por ausência de dolo específico de ofender, entendendo que as palavras foram proferidas em contexto de discussão e exaltação, sem animus injuriandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se as expressões utilizadas pelo querelado configuram injúria penalmente relevante ou mera grosseria decorrente de animosidade; (ii) verificar se a ausência de dolo específico (animus injuriandi) justifica a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa (CPP, art. 395, III).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O crime de injúria exige a demonstração do elemento subjetivo consistente no dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima.
3.2. As expressões proferidas ocorreram em momento de desentendimento pontual sobre entrega incompleta de mercadoria, refletindo animus criticandi e exaltação, e não intenção deliberada de macular a honra do querelante.
3.3. A jurisprudência do STJ pacificou que palavras ásperas, proferidas em momento de ânimo exaltado, não configuram crime contra a honra quando ausente o dolo específico, constituindo mera ofensa moral que pode ser discutida na esfera cível.
3.4. Diante da ausência de justa causa para a persecução penal, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Apelante condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, estabelecido por equidade, uma vez que não há valor da causa, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Tese de julgamento: “1. O crime de injúria exige dolo específico, consubstanciado no animus injuriandi. 2. Expressões proferidas em momento de animosidade ou exaltação, sem intenção deliberada de ofender, não configuram justa causa para a ação penal.”

________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.551.914/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1965822, 0704748-16.2024.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025.